Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710904-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RECORRIDO: SATURNINO DURAES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão cuja reforma é pretendida, não houve interrupção do prazo recursal, de modo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto. Precedentes. 2. Suposto “equívoco técnico” do Juízo de origem não altera esse entendimento, sobretudo porque o exequente/agravante não se insurgiu pelas vias adequadas em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, caput, do CPC, porquanto, tendo em vista que não há dúvidas de que os embargos de declaração opostos perante a primeira instância são tempestivos e indicaram omissões, é certo que ocorreu a interrupção do prazo para outros recursos na forma do art. 1.026, caput, do CPC. Articula que o agravo de instrumento interposto após a decisão que julgou os embargos de declaração pela primeira instância é tempestivo; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “b” e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Também não deve subir recurso especial no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.026, caput, do CPC e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45839346): (...) Apesar dos motivos alegados pela exequente/agravante, ratifico o entendimento exposto na decisão agravada no sentido de que não houve a interrupção do prazo recursal em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos. Esclareço que a decisão agravada foi publicada em 23/08/2021 (segunda-feira), tendo iniciado o prazo recursal em 24/08/21 (terça-feira). Em 30/08/2021 (segunda-feira), o agravante opôs embargos de declaração dessa decisão (ID101774057 do processo originário), os quais não foram sequer conhecidos (decisão de ID 116788832, proferida em 16/03/22). E o presente agravo somente foi interposto em 07/04/22 (quinta-feira). (...) Destaco que o Juízo de origem reconheceu ser incabível a oposição dos embargos de declaração para reapreciação de teses já rejeitadas, afastando qualquer omissão (ID 34261125). Acrescento que suposto ‘equívoco técnico’ do Juízo de origem não é suficiente para alterar o entendimento ora manifestado, sobretudo porque o exequente/agravante não se insurgiu pelas vias adequadas em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos. Assim, mantenho a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. (...) Nesse ponto, ao alegar a existência de omissões no acórdão, a executada/agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, tendo em vista sua irresignação com o julgado em que, à unanimidade, a e. 4a Turma Cível concluiu pela intempestividade do agravo de instrumento. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no que refere à tempestividade do recurso, moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o revolvimento de provas, providência vedada, como já dito, a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalte-se que “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp n. 2.254.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028